Tribunal: TJSP
Processo: 1048041-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança reconhecida por decisão judicial. Sentença que julgou improcedente a ação, reconhecendo a ilegitimidade de parte passiva, mas decidiu a questão pelo mérito. Inconformismo da parte autora. Asseverou que o v. acórdão esclareceu que, quanto a obrigação secundária (pagamento da cota parte da empresa GABRIEL SIMÃO & CIA LTDA) deveria, o Sindicato, procurar regresso contra a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança reconhecida por decisão judicial. Sentença que julgou improcedente a ação, reconhecendo a ilegitimidade de parte passiva, mas decidiu a questão pelo mérito. Inconformismo da parte autora. Asseverou que o v. acórdão esclareceu que, quanto a obrigação secundária (pagamento da cota parte da empresa GABRIEL SIMÃO & CIA LTDA) deveria, o Sindicato, procurar regresso contra a ex-empregadora, de forma própria e sem prejuízo ao beneficiário. Sentença mantida. V. Acórdão determinou apenas e tão somente, que se efetuasse a manutenção das condições anteriores, ou seja, a manutenção do registro do rol de beneficiários do plano e assistência médica. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048041-11.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000357536
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048041-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HOSPITAL
SEPACO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE SP, ABCDM,
OSASCO, TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1048041-11.2019.8.26.0100
Voto no 1140
Apelação Cível no 1048041-11.2019.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Hospital Sepaco Serviço Social da Indústria do Papel Papelão e Cortiça do
Estado de São Paulo
Apelado: Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Artefatos de Papel, Papelão e
Cortiça de Sp, ABCDM, Osasco, Taboão da Serra
Juiz: Renata Barros Souto Maior Baiao
APELAÇÃO. Ação de cobrança reconhecida por decisão
judicial. Sentença que julgou improcedente a ação,
reconhecendo a ilegitimidade de parte passiva, mas
decidiu a questão pelo mérito. Inconformismo da parte
autora. Asseverou que o v. acórdão esclareceu que,
quanto a obrigação secundária (pagamento da cota parte
da empresa GABRIEL SIMÃO & CIA LTDA) deveria, o
Sindicato, procurar regresso contra a ex-empregadora, de
forma própria e sem prejuízo ao beneficiário. Sentença
mantida. V. Acórdão determinou apenas e tão somente,
que se efetuasse a manutenção das condições anteriores,
ou seja, a manutenção do registro do rol de beneficiários
do plano e assistência médica. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
501/505, que julgou improcedente a ação, condenando a parte autora no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento),
sobre o valor da causa.

Sustenta, a parte autora, ora apelante, que embora sua criação tenha se
iniciado pela união das indústrias, não passa de um mero prestador de serviços médico-
hospitalares, das empresas contratantes, que integram as indústrias do ramo papeleiro.
Aduz que a empresa GABRIEL SIMÃO & CIA LTDA, celebrou, com o apelante, contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1048041-11.2019.8.26.0100
de assistência médica-hospitalar, para garantir atendimento aos seus colaboradores, sendo
parte da contribuição paga pelos assistidos, e a maior parcela, paga pela referida empresa.
Afirma que além deste contrato, há também um “Acordo” para Concessão de Assistência
Médica, celebrado entre o SIAPAPECO e o apelado SINTRAPEL, com o objetivo de
assegurar, também, os serviços hospitalares a todos os trabalhadores, ativos e aposentados,
das categorias abrangidas pelos respectivos sindicatos por meio da rede SEPACO, ora
apelante. Acontece que a empresa GABRIEL SIMÃO & CIA LTDA, restou inadimplente
com o apelante, não honrando com a sua cota parte perante o apelante, gerando,
primeiramente, a suspensão do contrato e, posteriormente, pela continuidade do
inadimplemento, a rescisão do contrato em 24/10/2013. Alega que, em virtude deste
cancelamento do plano de saúde, um dos beneficiários, Sr. ANTONIO ALVES SILVA,
aposentado da empresa GABRIEL SIMÃO & CIA LTDA, ajuizou ação de obrigação de
fazer, em desfavor da parte ora apelante (Processo no 4000374-85.2013.8.26.0003),
pleiteando, preliminarmente, o restabelecimento do seu plano de saúde e, no mérito, a
confirmação da liminar e procedência da ação. Referida ação foi julgada improcedente,
tendo sido a r. sentença reformada, tendo o Juízo ad quem pontuando que há obrigação da
ex-empregadora com o Sindicato, de forma que atém do apelado SINTRAPEL, a obrigação
de manter o plano de saúde do beneficiário, bem como de seus dependentes no mesmo
status anterior. Asseverou que o v. acórdão ainda esclareceu que, quanto a obrigação
secundária (pagamento da cota parte da empresa GABRIEL SIMÃO & CIA LTDA)
deveria, o Sindicato, procurar regresso contra a ex-empregadora, de forma própria e sem
prejuízo ao beneficiário. Asseverou que restabeleceu o plano de saúde do referido
beneficiário, porém apenas este tem honrado com as parcelas de sua responsabilidade,
estando a parte que deveria ser paga pela empresa/Sindicato, ora apelado, está totalmente
inadimplente, causando um enorme desequilíbrio em comparação aos demais contratantes,
bem como, o apelado não está repassando a parcela de pagamento do beneficiário ao
apelante, ou seja, o beneficiário está sendo mantido no plano de saúde sem qualquer
contraprestação efetivamente paga ao apelante.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo, e
respondido (fls. 532/545).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1048041-11.2019.8.26.0100
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Cuida a espécie, de ação de cobrança movida por operadora de saúde,
em face de sindicato trabalhista, em decorrência da falta de pagamento da co-participação
de plano de saúde, por parte da ex-empregadora.
O ponto fulcral da questão está consubstanciado na existência de
obrigação subsidiária do sindicato trabalhista, em arcar com a co-participação mencionada.
Como bem obtemperado, pela r. sentença, ora guerreada, nos termos
do acordo de concessão de assistência médica, firmado entre a SIAPAPECO, a
SINTRAPAPEL e as empresas empregadoras, há que se concluir estar, a responsabilidade
da parte ré, limitada à obrigação de cobrança da parcela de custo de responsabilidade dos
aposentados, e de seu posterior recolhimento ao SEPACO, bem como o cadastramento e
atualização da relação dos trabalhadores beneficiários, também não havendo disposições
em contrário no estatuto da parte demandada.
Nos termos do instrumento particular de plano de saúde celebrado
entre a parte autora e a empresa contratante GABRIEL SIMÃO & CIA LTDA, restou
acordado que a remuneração devida, seria cobrada, via fatura mensal, e encaminha à
contratante, que se tornaria responsável pelo pagamento junto ao SEPACO AG (fls. 55).
É de se observar que neste pacto, não foi incluída a parte ré, e não faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1048041-11.2019.8.26.0100
qualquer menção à responsabilidade solidária do sindicato, quanto ao pagamento do saldo
em aberto.
No v. Acórdão proferido na outra demanda, foi determinada a
manutenção do aposentado no plano de assistência médica. Portanto, consignou que
houvesse a reinclusão do mesmo, nos quadros de beneficiários, com a manutenção da
condição original.
Como é cediço, manutenção original, não é o pagamento da
complementação por parte da entidade de classe, mas sim, o registro em seus cadastros,
conforme praticado originalmente.
Outrossim, o objeto da presente demanda, é uma sentença judicial
emanada de um processo, no qual a entidade de classe ora apelada, não participou em
nenhuma de suas modalidades, seja no polo ativo ou passivo, seja como interveniente e
suas modalidades.
Em não sendo parte do processo, o sindicato não está subjulgado a
aludida decisão judicial. Com efeito, considerando que o objeto da ação é apenas e tão
somente àquela decisão judicial, inexiste causa de pedir com relação a entidade de classe
ora apelada.
Vale observar que naquela decisão judicial, não foi determinado que a
entidade de classe efetuasse o pagamento da coparticipação do trabalhador, mas apenas e
tão somente efetuasse a manutenção das condições anteriores, ou seja, a manutenção do
registro do rol de beneficiários do plano e assistência médica.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1048041-11.2019.8.26.0100
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% do valor da causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1048041-11.2019.8.26.0100
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator